Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DO PRODUTO. DIREITO POTESTATIVO. PRAZO DECADENCIAL. FATO DO PRODUTO. PRETENSÃO REPARATÓRIA FUNDADA EM DIREITO SUBJETIVO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERFERÊNCIA. DECADÊNCIA AFASTADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação deve ser interposta por petição, contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão (art. 1.010, II, III e IV do CPC/2015). No caso, extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao julgamento antecipado da lide e reconhecimento da decadência, bem como apresentada argumentação tendente a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem, permitido ainda o efetivo do contraditório pelos recorridos. Não há, portanto, irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. Rejeitada a preliminar de cassação da sentença deduzida no recurso, já que o juízo a quo julgou a lide antecipadamente, e já que, independentemente do contexto fático subjacente, nos termos em que proferida, reconhecido exclusivamente o transcurso do prazo decadencial, questão unicamente de direito.
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece dois regimes jurídicos para a responsabilidade civil do fornecedor: a responsabilidade por fato do produto ou serviço (arts. 12 a 17) e a responsabilidade por vício do produto ou serviço (arts. 18 a 25). São considerados vício de adequação de produtos e serviços aqueles que lhes tornam impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza (arts. 18 e 20 do CDC). Já no caso do fato do produto ou serviço estão presentes outras consequências, além do próprio vício, das quais resultam danos aos consumidores, tais como defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de produtos e prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas relacionadas à fruição e riscos (arts. 12 e 14 do CDC). 3.1. E apesar de o § 1o do art. 12 do CDC preconizar que produto defeituoso é aquele desprovido de segurança, doutrina e jurisprudência convergem quanto à compreensão de que o defeito é um vício grave e causador de danos ao patrimônio jurídico ou moral.
4. Cada regime conta ainda com limites temporais próprios: prescrição de 5 anos (art. 27) para a pretensão indenizatória por fato do produto ou serviço; e decadência de 30 ou 90 dias (art. 26) para a reclamação pelo consumidor no caso de vício, conforme se trate de produtos ou serviços não duráveis ou duráveis. As regras sobre a decadência do direito potestativo de reclamar por vício de adequação (art. 26 CDC) não interferem no prazo prescricional da pretensão subjetiva de exigir reparações decorrentes de fato do produto ou serviço (art. 27, CDC). Por esse motivo, mesmo na eventualidade de transcurso do prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC para reclamar do fornecedor a solução do vício, a pretensão indenizatória por danos experimentados diretamente ou indiretamente desse fato obedece ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC. Precedentes.
5. Caso em que, além do fundamento inicial de ocorrência de vício de adequação do produto e do consequente pedido de restituição do valor pago, também deduzida pretensão reparatória pela falta de solução adequada pelo fornecedor, da qual decorreram os alegados prejuízos ao patrimônio moral e material. Para a pretensão de natureza indenizatória não há incidência de prazo decadencial. A ação condenatória sujeita-se a prazo de prescrição, ainda não ultrapassado.
6. Necessário o retorno dos autos à origem para apuração, por meio de perícia, da origem e existência dos alegados defeitos no produto adquirido e da alegada falha na prestação do serviço, além de outras provas que eventualmente se fizerem necessárias no curso da instrução.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, na extensão, parcialmente provido.